Tribunal: TJMT
Processo: 1009279-78.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009279-78.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Títulos de Crédito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[FELIPE GRACA BASTOS ESTEVES - CPF: 053.579.377-45 (ADVOGADO), TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS X SA - CNPJ: 37.901.961/0001-87 (AGRAVANTE), ACIDEMANDO DE MORAES CARVALHO - CPF: 459.245.891-53 (AGRAVADO), LEONARDO DE MORAIS CARVALHO - CPF: 968.201.011-04 (AGRAVADO), RICARDO DE MORAES CARVALHO - CPF: 667.697.871-72 (AGRAVADO), ELEACI MARIA DE MORAIS CAVALCANTE - CPF: 106.900.181-34 (AGRAVADO), MARIA APARECIDA DE MORAIS - CPF: 157.554.281-15 (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA - DECISÃO QUE DECLINOU DA COMPETÊNCIA PARA O JUÍZO RECUPERACIONAL
– PEDIDO ILÍQUIDO – EXCEÇÃO AO JUÍZO UNIVERSAL – PREVISÃO DO ART. 6º, § 1º DA LEI 11.101/2005 – COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO – PRECEDENTES DO STJ - DECISÃO REFORMADA – AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

A ação em exame versa sobre pretensão de obrigação ilíquida (ação monitória), vez que ainda se encontra na fase de conhecimento, em que se discute a existência ou não de um direito ou de um crédito contra o devedor.

Dispõe o art. 6º, § 1º da Lei 11.101/2005 que “terá prosseguimento no juízo no qual estiver se processando a ação que demandar quantia ilíquida”.

Trata-se de uma exceção à regra da universalidade do juízo recuperacional, prevista no art. 76 do mesmo diploma legal, segundo o qual “o juízo da falência é indivisível e competente para conhecer todas as ações sobre bens, interesses e negócios do falido, ressalvadas as causas trabalhistas, fiscais e aquelas não reguladas nesta Lei em que o falido figurar como autor ou litisconsorte ativo”.

Corroborando, o e. Superior Tribunal de Justiça já se manifestou asseverando que “tratando-se de demandas cujos pedidos são ilíquidos, a ação de conhecimento deverá prosseguir, não havendo falar em competência absoluta do Juízo Falimentar para apreciar e julgar a demanda, nos termos do artigo 6°, §1°, da Lei n.11.101/2005.” (STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.617.538/PR, Rel. MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 1º/12/2016)

Assim,
até a formação do título executivo, a ação monitória demanda quantia ilíquida e, portanto, não implica, por ora, risco de atos de expropriação, a justificar a redistribuição para o Juízo Recuperacional, de modo que
a disposição legal a ser aplicada para solucionar o impasse acerca da competência para julgar a causa em questão deve ser a do art. 6º, § 1º da Lei 11.101/2005.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento interposto por TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS X S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos da Ação Monitória nº. 0016396-33.2018.8.11.0004, que declinou da competência e determinou a redistribuição do processo para a 2ª Vara Cível daquela Comarca, competente para apreciar ações movidas contra os sócios da empresa Monte Alegre Agrícola LTDA.

Em suas razões, o agravante aduz que o Juízo a quo incorreu em erro ao desconsiderar o previsto no artigo 6º, § 1º da Lei 11.101/05, in verbis: “Terá prosseguimento no juízo no qual estiver se processando a ação que demandar quantia ilíquida”.

Ressalta que a ação monitória é lastreada por cédula rural pignoratícia e hipotecária, com quantia majorada a partir de cálculo aritmético e sentença condenatória ilíquida, nos termos do artigo 509, do CPC.

Afirma que, uma vez demonstrada a concursalidade do crédito e a pertinência de se verificar se ele está habilitado ou poderá ser habilitado na recuperação judicial, a ação monitória não deveria ser redistribuída ao juízo competente pela recuperação judicial, por força do artigo 6º, § 1º, da Lei nº. 11.101/05.

Assim, requer seja dado provimento para a reforma integral da decisão agravada, com o consequente processamento do feito na vara de origem.

Contraminuta do agravado LEONARDO DE MORAES CARVALHO (ID 96490498).

Sem contraminuta dos agravados RICARDO DE MORAES CARVALHO, ACIDEMANDO DE MORAES CARVALHO e ELEACI MARIA DE MORAIS CAVALCANTE (ID 102822478 e 113219970).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Ação Monitória ajuizada por BANCO DO BRASIL S/A em face de RICARDO DE MORAES CARVALHO, LEONARDO DE MORAIS CARVALHO e ACIDEMANDO DE MORAES CARVALHO, ainda em fase de citação, possuindo como polo passivo os sócios/proprietários da empresa Monte Alegre Agrícola LTDA, que é parte de ação de Recuperação Judicial em trâmite na 2º Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT.

Verificando que este Egrégio Tribunal de Justiça acolheu o Conflito de Competência nº 1009539-92.2020.8.11.0000, suscitado nos autos da ação de Recuperação Judicial, sob o nº 8807-53.2019.811.0004 – Cód. 311568, no qual foi reconhecida a competência do Juízo da 2ª Vara Cível para deliberar sobre matéria relativa aos atos de constrição patrimonial da parte Recuperanda, e o mesmo juízo foi designado para cumprir a ordem e resolver em caráter provisório, medidas urgentes.

Assim, tendo em vista a atribuição do juízo recuperacional, o Magistrado da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT declinou da competência e determinou a redistribuição do processo para a 2ª Vara Cível da mesma Comarca, competente para apreciar ações movidas contra os sócios da empresa Monte Alegre Agrícola LTDA.

Em face dessa decisão, a parte autora interpôs o presente agravo de instrumento, buscando a sua reforma integral, com o consequente processamento do feito na Vara de Origem, qual seja, 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT.

Pois bem.

A meu ver, a irresignação procede.

Isso porque a ação em exame versa sobre pretensão de obrigação ilíquida (ação monitória), vez que ainda se encontra na fase de conhecimento, em que se discute a existência ou não de um direito ou de um crédito contra o devedor.

Dispõe o art. 6º, § 1º da Lei 11.101/2005 que “terá prosseguimento no juízo no qual estiver se processando a ação que demandar quantia ilíquida”.

Trata-se de uma exceção à regra da universalidade do juízo falimentar, prevista no art. 76 do mesmo diploma legal, segundo o qual “o juízo da falência é indivisível e competente para conhecer todas as ações sobre bens, interesses e negócios do falido, ressalvadas as causas trabalhistas, fiscais e aquelas não reguladas nesta Lei em que o falido figurar como autor ou litisconsorte ativo”.

Corroborando, o e. Superior Tribunal de Justiça já se manifestou asseverando que “tratando-se de demandas cujos pedidos são ilíquidos, a ação de conhecimento deverá prosseguir, não havendo falar em competência absoluta do Juízo Falimentar para apreciar e julgar a demanda, nos termos do artigo 6°, §1°, da Lei n.11.101/2005.” (STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.617.538/PR, Rel. MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 1º/12/2016)

Assim, conclui-se que a disposição legal a ser aplicada para solucionar o impasse acerca da competência para julgar a causa em questão deve ser a do art. 6º, § 1º da Lei 11.101/2005.

Não é outro o posicionamento do e. Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA PROPOSTA CONTRA EMPRESA FALIDA EM QUE SE PLEITEIA QUANTIA ILÍQUIDA. APLICAÇÃO DA REGRA DO § 1º DO ART. 6º DA LEI N. 11.101/2005. PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO DE CONHECIMENTO NO JUÍZO EM QUE ESTIVER SENDO PROCESSADA. PRECEDENTES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO INCIDENTE. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (STJ, AgInt no CC: 172564 GO 2020/0125924-5, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, S2 – SEGUNDA SEÇÃO, Data de Julgamento: 01/06/2021)

“PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. MASSA FALIDA. DÍVIDA ILÍQUIDA. ATRIBUIÇÃO DO JUÍZO COMUM. PRECEDENTES. 1. Cuida-se de inconformismo contra acórdão do Tribunal a quo que manteve decisum que, em Ação Condenatória por danos materiais e morais, proposta em desfavor do Estado de São Paulo e massa falida de Selecta Comércio e Indústria S/A, declarou-se absolutamente incompetente para processar e julgar a demanda ordinária e determinou a remessa dos autos para a 18ª Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo - Capital, juízo que decretou a quebra da empresa Selecta Comércio e Indústria S/A. Em suma, debate-se acerca da competência do Juízo comum para julgar as demandas de quantias ilíquidas de empresas em fase de falência ou recuperação judicial. 2. Com efeito, do pedido posto na exordial, verifica-se que não se trata de crédito líquido. Aliás, neste momento processual é questionável, até mesmo, a existência do crédito quanto ao pedido de indenização por danos materiais e morais alegados, pois, sua verificação somente se concretizará no eventual julgamento de procedência da ação de indenização. 3. Nessa senda, uma vez reconhecida a iliquidez do crédito pretendido, deve o Juízo Cível continuar na análise da

ação, julgando-a como entender de direito. Isso porque, interpretando o art. 6º da Lei 11.101/2005, a iterativa jurisprudência do STJ assenta que em casos de demanda com pedidos ilíquidos, a ação de conhecimento deve tramitar no Juízo Cível apesar da instauração do Juízo Universal Falimentar, até que ocorra a eventual constituição de crédito. Nesse sentido, a remansosa jurisprudência do STJ: CC 21.447/RJ, Rel. Ministro Ari Pargendler, Segunda Seção, DJ 26/8/2002, p. 156; AREsp 160.840/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, DJe 11.12.2015; CC 122.869/GO, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe 2/12/2014; CC 57640, Min. Rel. Paulo Costa Leite, Segunda Seção, j. 23/9/1998; CC 16.115, Segunda Seção, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, j. 23/10/2002. 4. Recurso Especial provido.” (STJ, REsp: 1691109 SP 2017/0197484-1, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Julgamento: 11/06/2019)

Destarte, em que pese a solução dada especificamente ao
Conflito de Competência nº 1009539-92.2020.8.11.0000, questão totalmente diferente do presente caso, não há como reconhecer a competência do juízo da recuperação judicial para apuração de valores, cuja competência apenas passaria a incidir após a constituição do título executivo judicial, estabelecendo-se prevalente a regra contida no art. 6º, § 1º da Lei. 11.105/2005.

Ou seja, até a formação do título executivo, a ação monitória demanda quantia ilíquida e, portanto, não implica, por ora, risco de atos de expropriação, a justificar a redistribuição para o Juízo Recuperacional.

Pelo exposto, conheço do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para manter a Ação Monitória no Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT até a constituição do título executivo judicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2022